Tribunal: TJPA
Processo: 0804836-45.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11778 - Requerimento
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804836-45.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: 8ª SECCIONAL DE ICOARACI

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

FLAGRANTEADO: RAYKA CRISTINE DA SILVA SODRE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUÍZO PLANTONISTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Conflito Negativo de Competência. Comunicação de Prisão em Flagrante em Dia Útil, Fora do Expediente Forense. Análise da Legalidade da Prisão, Possibilidade de Conversão em Preventiva, Liberdade Provisória ou Medidas Cautelares. Competência do Juízo Plantonista que Recebeu a Comunicação. Procedência do Conflito. Decisão Unânime.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA e o Juízo da Vara Plantonista de Icoaraci/PA, envolvendo a definição do juízo competente para apreciar a prisão em flagrante de Rayka Cristine da Silva Sodré e decidir sobre sua conversão em prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao juízo plantonista, nos dias úteis e fora do expediente forense, a análise da legalidade do auto de prisão em flagrante e eventual decretação de prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 16/2016 do TJPA e a Resolução nº 71 do CNJ estabelecem que compete ao juízo plantonista a apreciação de comunicações de prisão em flagrante e dos pedidos relacionados à liberdade.

4. O art. 310 do CPP impõe ao juiz o dever de decidir, no prazo de 24 horas, sobre a prisão em flagrante, devendo o juízo plantonista atuar de imediato, ainda que em dias úteis, fora do expediente forense.

5. A omissão do juízo plantonista, ao não decidir sobre a manutenção da custódia, implica em negativa de prestação jurisdicional e afronta às garantias processuais do custodiado.

6. Precedente do TJPA confirma a competência do juízo plantonista para decisões urgentes relativas à prisão em flagrante, independentemente da posterior realização de audiência de custódia pelo juízo natural.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente, fixando-se a competência do Juízo da Vara Plantonista de Icoaraci/PA para processar e julgar os autos da prisão em flagrante.

Tese de julgamento
: " 1. Compete ao juízo plantonista que recebe a comunicação da prisão em flagrante, ainda que em dia útil e fora do expediente forense, deliberar sobre a legalidade da prisão, a possibilidade de conversão em preventiva, concessão de liberdade provisória ou imposição de medidas cautelares diversas. 2. A omissão nessa análise configura negativa de prestação jurisdicional e constrangimento ilegal à liberdade do custodiado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 310; Resolução nº 71/CNJ, art. 1º; Resolução nº 16/2016-TJPA, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0808616-90.2021.8.14.0401, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 31/08/2021.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente conflito e
JULGAR-LHE PROCEDENTE
, para
DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA DE ICOARACI/PA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da Seção de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência,
tendo como
suscitante
o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA,
e como
suscitado
o
Juízo da Vara Plantonista de Icoaraci/PA,
concernente à definição do juízo competente para analisar a prisão em flagrante da nacional RAYKA CRISTINE DA SILVA SODRÉ, bem como para decidir sobre sua eventual conversão em prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas (autos nº 0805032-73.2025.8.14.0401).

Em detida análise dos autos, constata-se que a prisão em flagrante de Rayka Cristine da Silva Sodré, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 foi comunicada à autoridade judiciária, precisamente, à 00h39min do dia 13 de março de 2025, nos moldes do art. 306 do CPP.

O magistrado da Vara Plantonista de Icoaraci/PA, Exmo. Sr. Jonas da Conceição Silva, ao receber a comunicação, procedeu à homologação do auto de prisão em flagrante
, reconhecendo a legalidade formal do procedimento adotado pela autoridade policial. Todavia,
não deliberou sobre a manutenção da custódia cautelar do autuado, por entender que tal análise deveria ser feita na audiência de custódia a ser realizada pelo juízo natural competente
, vez que se tratava de plantão em dia útil.

Distribuído o feito à 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA
, o magistrado titular, o Exmo. Sr. Heyder Tavares da Silva Ferreira,
entendeu ser do Juízo Plantonista de Icoaraci/PA a competência da análise da legalidade do auto de prisão em flagrante delito, assim como a necessidade da conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória
, tendo suscitado o presente Conflito Negativo de Competência.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pela
improcedência
do presente Conflito Negativo de Competência,
para que os autos permaneçam no Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA
, em atenção ao
princípio da celeridade
, sem prejuízo de entendimento diverso, em outros casos semelhantes, acerca das atribuições do juízo plantonista.

É o relatório.

Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que
assiste razão ao
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA
,
ora suscitante.

O objeto do conflito de competência em tela é a definição do Juízo competente para apreciar, com fundamento no artigo 310 do Código de Processo Penal, a regularidade e eventual necessidade de manutenção da custódia cautelar de Rayka Cristine da Silva Sodré, notadamente no que se refere à possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à concessão da liberdade provisória — com ou sem imposição de fiança — ou ainda à adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

O feito se originou do inquérito policial vinculado aos autos n° 0805032-73.2025.8.14.0401, protocolado eletronicamente em 13/03/2025 às 00h39min, à ID 25479317.

Consta da decisão do magistrado da
Vara Plantonista de Icoaraci/PA,
que o procedimento foi distribuído a Vara de Plantão no dia 13/03/2025 (quinta-feira), sendo assim que a audiência de custódia deveria ser realizada pelo Juízo natural por aquele ser dia útil, e, nesta audiência, seria analisado a necessidade de conversão em prisão em flagrante da indiciada em preventiva e, ainda, a possibilidade da providência pré-acautelatória contra si assumida ser substituída por outras medidas de caráter menos invasivo. Portanto, a flagranteada deveria ser apresentada à Vara competente para audiência de custódia.

Após distribuir os autos ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, aquele Juízo, por sua vez, prolatou decisão suscitando o presente conflito de competência, por entender ser de competência do Juízo de plantão a análise, não somente da legalidade do auto de prisão em flagrante, como também da possibilidade de conversão da prisão flagrante em preventiva — com ou sem imposição de fiança — ou ainda à adoção de medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando que o ato deveria ser realizado em até 24 horas, independentemente da ocorrência da audiência de custódia.

Objetivando a solução do conflito, destaca-se a Resolução n° 71 do CNJ, que dispõe, em seu art. 1°, que:

Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme previsão regimental dos respectivos Tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

(...)

III – comunicações de prisão em flagrante.

Nessa linha de raciocínio, a Resolução n° 16/2016 deste Egrégio Tribunal, que disciplina o serviço de Plantão Judiciário do Estado do Pará, em 1º e 2º Graus, estabelece, de forma categórica, em seu art. 1°, as matérias que devem ser apreciadas no âmbito da jurisdição excepcional,
in verbis:

Art. 1º - O Plantão Judiciário, em 1º e 2º graus de jurisdição, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

(...)

II – comunicações de prisão em flagrante e apreciação de pedidos pertinentes à liberdade do investigado ou do adolescente em conflito com a lei;

(...)

Art. 5º O Plantão Judiciário em 1º e 2º Graus será mantido todos os dias nos quais não haja expediente forense, no horário das 08h às 14h e, nos dias em que haja expediente forense, das 14h às 17h.

§1º A divulgação dos endereços e telefones do serviço de plantão será realizada com antecedência razoável e por todos os meios possíveis para garantir a mais ampla publicidade do serviço prestado.

§2º Os magistrados de plantão permanecem nessa condição mesmo fora dos períodos estabelecidos no caput deste artigo, podendo proferir decisões nesses casos, desde que comprovada a urgência.

Ademais, ao receber o auto de prisão em flagrante delito, o magistrado plantonista deve observar o art. 310 do CPP e seus incisos, que dispõem:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

(...)

§ 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.

Como destaca o parecer ministerial, a não realização da audiência de custódia não impede a análise judicial da legalidade da prisão em flagrante e da adoção de medida acautelatória, devendo o juízo que recebeu a comunicação da prisão – no caso, o juízo plantonista – atuar prontamente, sob pena de se configurar omissão judicial e negativa de prestação jurisdicional.

A atuação do juízo plantonista, ao apenas homologar o flagrante e relegar a decisão sobre a manutenção da prisão à posterior audiência de custódia, não coaduna com os ditames legais e constitucionais que regem a matéria, pois não apenas se afasta de sua função institucional de prover tutela imediata à liberdade, como também prolonga indevidamente a restrição de sua liberdade sem fundamentação judicial, o que caracteriza constrangimento ilegal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, tem se posicionado reiteradamente no sentido de que compete ao juízo plantonista a análise das medidas urgentes relacionadas à prisão em flagrante.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA
1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM E JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
. O objeto do presente conflito negativo de jurisdição é
definir o juízo competente para proceder a análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito
de Diego Silva Belém, tombado sob o nº 00005/2021.100420-2, protocolado no dia 10/06/2021, às 04h47min, conforme a movimentação de Id. 5378309, ou seja, fora do expediente forense.
Apesar dessa data recair em dia útil (quinta-feira), o horário em que o Auto de Prisão em Flagrante foi distribuído inviabilizava a análise imediata do titular da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA.
A lógica do plantão judiciário é garantir a prestação jurisdicional ininterrupta, nos termos do art. 93, XII da CF/88, evitando que o jurisdicionado fique desassistido em horário diverso do expediente forense. Ainda que
a maioria dos plantões judiciários ocorram apenas em finais de semana, feriados ou nos dias em que o ponto seja facultado,
este E. Tribunal regulamenta
o plantão nos dias úteis, fora do horário normal de expediente,
como é o caso em análise.
Os fundamentos adotados pelo juízo suscitado não justificam o deslocamento da competência para a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA,
precipuamente porque o juízo suscitado não conseguiu demonstrar que o caso dos autos foge às hipóteses previstas no art. 1º, II e III da Resolução nº 16/2016-TJPA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0808616-90.2021.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Seção de Direito Penal – Julgado em 31/08/2021)
GRIFEI

Dessa forma, não se mostra razoável nem juridicamente adequada a conduta do Juízo plantonista de se abster da análise da medida cautelar penal com base na suposta realização futura da audiência de custódia por outro juízo. Tal postura esvazia o propósito do regime de plantão judiciário e compromete o efetivo respeito às garantias processuais do custodiado.

Friso que, apesar da manifestação do
Parquet
no sentido da competência do Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA – não obstante seu conhecimento acerca dos precedentes deste TJPA, acima referidos, mas tendo em vista o princípio da celeridade, eis que, segundo as palavras do ilustre Procurador de Justiça,
“insistir nessa formalidade, neste momento, apenas reforçará o constrangimento ilegal suportado pela acusada”
– vê-se, dos autos, que a obediência aos referidos precedentes não robustecerá o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da indiciada, que já se encontra em liberdade, após liminar concedida pela Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, em sede de Habeas Corpus (0805978-84.2025.8.14.0000) impetrado pela defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO

do presente Conflito de Competência, para julgá-lo PROCEDENTE, fixando a competência do
Juízo da Vara Plantonista
de Icoaraci/PA
,
para processar e julgar os autos da prisão em flagrante nº 0805032-73.2025.8.14.0401, em que consta como flagranteada a nacional RAYKA CRISTINE DA SILVA SODRE.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025